Tribunal: TJDFT
Processo: 0758830-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO E CONTA POUPANÇA. CARTÃO COM CHIP. OPERAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA CORRENTISTA. FURTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO DO BANCO RÉU NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. RECURSO DO 2o RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora a importância de R$ 18.887,63 (dezoito mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), a título de indenização por danos materiais. Em seus recursos, os réus sustentam ausência de falha na prestação dos serviços, sendo culpa exclusiva da vítima e de terceiro, diante da utilização do cartão e senha para a realização da compra e saque. Pedem a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

2. Recurso do réu CARTÃO BRB S/A. (ID 35063404) próprio, tempestivo, com custas e preparo regulares (IDs 35063406 e 35063408).

3. No entanto, o réu BRB BANCO DE BRASILIA S.A., em seu recurso (ID 35063414), juntou aos autos somente o preparo (ID 35063416), não comprovando o recolhimento das custas processuais. A Lei no. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, e juntadas independentemente de intimação (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95).

4. Devidamente intimado (ID 35087913) a comprovar o recolhimento tempestivo da guia de custas, o recorrente deixou seu prazo transcorrer em branco (ID 35635909), razão pela qual não conheço o recurso do réu BRB BANCO DE BRASILIA S.A. por ser deserto.

5. Por outro lado, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso do recorrente CARTÃO BRB S/A. Contrarrazões apresentadas (ID 35063423).

6. A autora narra que, após compra no valor de R$ 85,97 no Supermercado Pão de Açúcar foi abordada por dois vigias/flanelinhas, tendo sido distraída por um deles, momento em que teve alguns de seus pertences furtados pelo outro; imediatamente entrou em contato com o canal de atendimento do réu para comunicar o furto do cartão VISA e solicitar o seu imediato bloqueio, entretanto, a linha estava congestionada; assim dirigiu-se à agência do banco réu para comunicar o fato, foi atendida pelo Sr. Álvaro que comprometeu-se a bloquear o cartão; após, dirigiu-se à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência do furto; apesar das diligências, o bloqueio somente foi efetivado às 12h41 do mesmo dia, dando tempo para que os meliantes efetuassem diversas operações fraudulentas com o cartão, conforme lista; os gastos na função débito somaram R$ 4.837,00 e foi efetuado resgate da conta poupança já que o saldo da conta corrente era R$ 0,00; na função crédito, o débito totalizou R$ 11.900,00; logo após receber a fatura com os gastos no crédito, a autora dirigiu-se à agência e contestou os lançamentos no débito e no crédito, solicitando o cancelamento e a devolução dos valores, tendo sido orientada a não efetuar o pagamento dos valores fraudulentos no crédito, pois estaria em análise; recebeu nova fatura, vencimento 8/8/2021, com multa por atraso no pagamento do valor indevido, acrescendo mais R$ 2.150,63; novamente retornou à agência para cobrar uma solução e foi quando lhe informaram que o pedido administrativo havia sido indeferido, por ter havido impostação de senha nas compras com o cartão; com receio de crescer ainda mais a dívida e ter seu nome no cadastro de inadimplentes, recorreu a empréstimos com familiares e quitou os valores indevidos, no montante de R$ 18.887,63.

7. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990). Nesse contexto, diante da verossimilhança da alegação do consumidor, havido ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo, possível a inversão do ônus da prova.

8. Compulsando-se detidamente os autos tenho que não assiste razão a parte recorrente. Isto porque a recorrida, ao ser furtada e perceber a ausência do seu cartão, tomou as providencias pertinentes para minimizar os possíveis danos, comunicando imediatamente o fato ao banco (ID 35063003) e registrando Boletim de Ocorrência (ID 35063004).

9. O §3o do art. 14 prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

10. In casu, a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar a efetiva utilização do cartão e realização do saque pela parte recorrida, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), pois dispõe de meios adequados para demonstrar se foi o próprio cliente, ou não, que efetuou tal operação, de sorte que deve responder pela sua omissão.

11. A alegada inviolabilidade do cartão com chip não reflete a realidade que se enfrenta no Poder Judiciário, pois são inúmeros os precedentes relativos a fraudes por meio de cartões com a aludida tecnologia, como retratam os seguintes precedentes: Acórdão n.1047667, 07159811820178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017; Acórdão n.1035765, 07014842620178070007, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017; Acórdão n.1028360, 07001879620178070002, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017; Acórdão n.1021758, 07034879720168070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 16/06/2017; Acórdão n.998773, 07070449220168070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Enfim, nada existindo de concreto nos autos que infirme a alegação de utilização fraudulenta do cartão, correta a sentença que determinou a restituição do valor ao autor.

12. Recurso do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESERTO. RECURSO DO CARTÃO BRB S/A CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.